Tribunal: TJBA
Processo: 8002996-40.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002996-40.2024.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s):NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DO RÉU.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PEDIDO.
ADITAMENTO. POSSIBILIDADE ATÉ SANEAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CONCORDÂNCIA DO RÉU
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública cumulada com pedido de tutela de urgência, sem resolução do mérito, em razão da perda de objeto do pedido inicial e da ausência de consentimento do réu quanto ao aditamento formulado após a citação. O autor, após a citação válida do réu Município de Valença, protocolizou aditamento à petição inicial. O juízo determinou a manifestação do réu, que expressamente se opôs ao aditamento, o que levou à extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda foi validamente estabilizada a partir da citação do réu; (ii) estabelecer se o aditamento da inicial, realizado após a citação e sem o consentimento do réu, poderia ser admitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação regularmente efetivada em 17.07.2024 implica a estabilização da demanda, nos termos do art. 238 do CPC, pois é o ato que convoca o réu a integrar a relação processual.

Nos termos do art. 329, I e II, do CPC, o aditamento da inicial é permitido até a citação, independentemente do consentimento do réu. Após a citação, o aditamento só é possível até o saneamento do processo e desde que haja consentimento do réu.

Tendo sido o aditamento apresentado após a citação e havendo expressa oposição do réu, o aditamento não pode ser acolhido.

Diante da perda superveniente do objeto do pedido original e da inadmissibilidade do aditamento, a extinção do processo sem resolução do mérito revela-se medida adequada.

A manutenção da sentença impede a análise do mérito da legalidade do procedimento licitatório, o que não obstaculiza o ajuizamento de nova ação, se cabível, para apurar eventual lesão ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A citação válida do réu estabiliza a demanda e define o marco temporal para aferição da admissibilidade do aditamento da inicial.

O aditamento da petição inicial, após a citação, depende de consentimento expresso do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

Em caso de oposição do réu ao aditamento e perda de objeto do pedido original, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 329, 335.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2166594/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2097341/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 14.12.2023; TJDFT, Acórdão 1749763, 07270854720208070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 24.08.2023, DJe 08.09.2023; TJRS, AI 51527075220238217000, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 27.07.2023, DJe 31.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8002996-40.2024.8.05.0271
, de
Valença
-BA, em que são apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelad
os
,
MUNICÍPIO DE VALEN
Ç
A e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
autora

e
negar
-
lhe

provimento,
mantendo
a sentença
a quo

por seus próprios fundamentos
.

Salvador,

12